Tribunal: TJPA
Processo: 0074695-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074695-74.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: GLEBSON MARCELO SOUZA DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE
EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART 485, III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INVERÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Disciplina o art. 485 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto. I
I-

Analisando detidamente os autos, observo que diferente do que afirma o apelante, o magistrado singular determinou a intimação da parte, para se manifestar acerca do interesse do prosseguimento do feito, esta realizada de forma pessoal, conforme se verifica do AR constante no ID nº 818985 - Pág. 12, este entregue no endereço do autor e recebido.
III-
Desse modo, tendo a parte se mantido inerte, acerca do interesse no prosseguimento do feito, mesmo sendo intimada pessoalmente, correta a extinção nos termos disposto na sentença atacada.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A.

em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Belém, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
GLEBSON MARCELO SOUZA DO COUTO

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, razão pela qual requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que fosse julgada procedente a ação.

A liminar foi deferida.

Considerando certidão declarando que não houve a apreensão do bem descrito na inicial, em decorrência de o veículo não ter sido localizado, o magistrado determinou a intimação da parte autora, para manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento do feito
, sob pena de
extinção do presente processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III do NCPC.

Ao receber os autos, o magistrado verificando que o requerente não cumpriu o determinado em despacho, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Inconformado com a decisão, o
BANCO HONDA S/A.

interpôs o presente recurso de apelação, alegando a necessidade de intimação pessoal da parte, para que então houvesse a extinção do feito, nos termos prelecionado pelo Juízo Singular, bem como que o magistrado deixou de observar a necessária aplicação do princípio da proporcionalidade.

Assim, a ausência de intimação nos termos do artigo 485, § 1° do CPC torna a sentença expressamente nula, razão pela qual requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO:

A sentença atacada considerou qu
e não tendo o requerente cumprido com o determinado em despacho, abandonou a causa, razão pela qual extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VII do CPC, pretendendo o apelante a reforma dessa decisão, na medida em que não houve intimação pessoal da parte interessada, antes da decisão de extinção por abandono.

Disciplina o art. 485 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, apanhando o autor, portanto, de surpresa, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Analisando detidamente os autos, observo que diferente do que afirma o apelante, o magistrado singular determinou a intimação da parte, para se manifestar acerca do interesse do prosseguimento do feito, esta realizada de forma pessoal, conforme se verifica do AR constante no ID nº
818985 - Pág. 12
, este entregue no endereço do autor e recebido.

Desse modo, tendo a parte se mantido inerte, acerca do interesse no prosseguimento do feito, mesmo sendo intimada pessoalmente, correta a extinção nos termos disposto na sentença atacada.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021